Tribunal: TCU
Processo: 020.040/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8073/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.040/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Fabiana de Pinho Godoy (XXX.025.929-XX); Celia Eunice de Pinho Godoy (XXX.250.821-XX); Cinthia Christina de Pinho Godoy (XXX.710.889-XX); Elane Santos Romulo Pereira (XXX.738.245-XX); Erica Santos Romulo Pereira (XXX.738.235-XX); Geiza Aparecida Aziz (XXX.662.587-XX); Gicely Ramos (XXX.819.230-XX); Maria Ignez Aziz (XXX.572.827-XX); Neusa Pereira (XXX.043.915-XX); Osana Leite Sobrinho (XXX.591.777-XX); Suzanara de Souza Cajaiba dos Santos (XXX.589.117-XX); Tereza Martins de Oliveira (XXX.549.867-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.